Tribunal: CARF
Processo: 10980.723994/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723994/2012-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.665 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARANÁ CLUBE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DESISTÊNCIA INTEGRAL DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78,
§5o, RICARF/2015
A desistência total apresentada pela Contribuinte implica a insubsistência das
decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78,
§5o, do RICARF/2015. Recurso Especial da PGFN provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento para tornar insubsistente o acórdão recorrido, com o
consequente provimento do recurso de ofício, declarando-se a definitividade da discussão
estabelecida nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723994/2012-45
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723994/2012-45

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 405/410) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-001.726 (e-
fls. 353/377), na sessão de 29 de julho de 2014, no qual, por maioria de votos, foi negado
provimento ao recurso de ofício.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EXPLORAÇÃO DE PRÁTICA DESPORTIVA, DE CARÁTER PROFISSIONAL,
POR CLUBES RECREATIVOS E ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS
QUE PRESTEM OS SERVIÇOS PARA OS QUAIS FORAM CONSTITUÍDAS E OS
COLOQUEM À DISPOSIÇÃO DO GRUPO DE PESSOAS A QUE SE DESTINAM.
ISENÇÃO.
O artigo 18 da Lei n° 9.532, de 1997, revogou a isenção das entidades em geral que
exploram a prática desportiva, de caráter profissional. Contudo, seu parágrafo único
assegurou a fruição do benefício para as entidades constituídas como clubes recreativos,
e também como associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2007, 2008
EXPLORAÇÃO DE PRÁTICA DESPORTIVA, DE CARÁTER PROFISSIONAL,
POR CLUBES RECREATIVOS E ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS
QUE PRESTEM OS SERVIÇOS PARA OS QUAIS FORAM CONSTITUÍDAS E OS
COLOQUEM À DISPOSIÇÃO DO GRUPO DE PESSOAS A QUE SE DESTINAM.
ISENÇÃO.
O artigo 18 da Lei n° 9.532, de 1997, revogou a isenção das entidades em geral que
exploram a prática desportiva, de caráter profissional. Contudo, seu parágrafo único
assegurou a fruição do benefício para as entidades constituídas como clubes recreativos,
e também como associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam.
A PGFN opôs embargos que foram apreciados no Acórdão no 1402-002.058,
proferido na sessão de 19 de janeiro de 2016, sem efeitos infringentes, e assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Não havendo omissão, os embargos se prestam a reformar decisão embargada
pretendendo dar interpretação diversa à norma aplicável ao caso concreto, o que não
merece acolhimento.
NORMA DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL.
REGRA APLICÁVEL AOS ÓRGÃOS JULGADORES COM RESERVAS.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção,
contudo, ao órgão judicante não cabe outorgar isenção, tão pouco restringir ou ampliar
o texto isentivo. A este Conselho cabe apenas verificar o sentido e alcance da lei,
atendidas as regras de hermenêutica aplicáveis às normas jurídicas em geral, inclusive à
literal, gramatical, o que efetivamente ocorreu.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723994/2012-45

O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro, apurados
nos anos-calendário 2007 a 2010, a partir da constatação de que o sujeito passivo não seria
isento do IRPJ e desobrigada à apuração de CSLL, porque, por se tratar de entidade desportiva
dedicada ao futebol profissional, não faria jus à isenção fiscal. A autoridade julgadora de 1a
instância cancelou o lançamento, sendo que esta exoneração se sujeitou a reexame necessário (e-
fls. 331/349). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve esta exoneração (e-fls. 353/377),
inclusive depois de questionado, pela PGFN, em sede de embargos de declaração, acerca de
interpretação extensiva da norma isentiva expressa no art. 18 da Lei no 9.532/97.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 09/03/2016 (e-fl. 404), e em
08/04/2016 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 405/411.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 413/418, do qual se extrai:
A PGFN tomou ciência da referida decisão em 09.03.2016, nos termos do art. 68 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF) 1.
A PGFN interpôs recurso especial em 08.04.2016, alegando divergência jurisprudencial
da decisão proferida. Suscita que:
[...]
O recurso especial está regulamentado nos arts. 67 a 71 do Anexo II do RICARF e
atende aos pressupostos de tempestividade e legitimidade. Passa-se a apreciar a
admissibilidade. Tem-se que devem ser apresentadas até duas decisões paradigmas
sobre cada matéria autônoma pré-questionada que dê à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF, de modo a demonstrar analiticamente e de forma objetiva
qual a legislação que está sendo interpretada de forma divergente. Observe-se que não
servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso
especial, contrariar Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal, decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos
arts. 1036 a 1041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil (CPC) e ainda
Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
A PFN argui em síntese que houve interpretação "de modo extensivo o art. 18,
parágrafo único da Lei no 9.532/97, pois esse dispositivo assegurou a isenção apenas
para as entidades constituídas como clubes recreativos, e também como associações
civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão n° 102-46.712, de 14.04.2005:
ISENÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - ART. 111 DO CTN -
Deve ser interpretada de maneira literal a legislação relativa à isenção
que, no caso, é restrita às moléstias elencadas na lei.
Acórdão n° 303-33.588, de 17.10.2006:
ACORDO
INTERNACIONAL.
BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO
IMPORTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. Por força do disposto
no artigo 111 do Código Tributário Nacional, cláusula de acordo
internacional que preveja isenção de impostos ou redução da alíquota
incidente quando da importação de mercadoria há de ser interpretada de
forma literal.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723994/2012-45

Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "por
força do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, cláusula de acordo
internacional que preveja isenção de impostos ou redução da alíquota incidente quando
da importação de mercadoria há de ser interpretada de forma literal."
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção" [e] "o artigo 18 da Lei n°
9.532, de 1997, revogou a isenção das entidades em geral que exploram a prática
desportiva, de caráter profissional. Contudo, seu parágrafo único assegurou a fruição do
benefício para as entidades constituídas como clubes recreativos, e também como
associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os quais houverem
sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
A PGFN argumenta que:
O contribuinte apresentou DIPJ dos anos-calendário 2007 a 2010 como isento de IRPJ e
desobrigado à apuração de CSLL. Entretanto, por se tratar de entidade desportiva
dedicada ao futebol profissional, alguns regramentos específicos que definem o
tratamento tributário destinado à atividade precisam ser observados.
Diante da determinação constitucional (art. 217, III) de tratamento diferenciado entre
desporto profissional e não-profissional, o art. 18, IV da Lei no 9.532/97, revogou a
isenção do imposto de renda para as entidades que se dediquem à prática desportiva de
caráter profissional. Eis a redação do dispositivo:
Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art. 30 da Lei no 4.506,
de 1964, e alterações posteriores, às entidades que se dediquem às seguintes
atividades:
(...)
IV - de prática desportiva, de caráter profissional;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a fruição, conforme o caso, de
imunidade ou isenção por entidade que se enquadrar nas condições do art. 12 ou
do art. 15.
Apesar da revogação, o parágrafo único do artigo acima citado manteve a isenção para
as entidades enquadradas nas condições dos arts. 12 ou 15 da mesma Lei.
O artigo 15 tem a seguinte redação:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
Entretanto, tendo em vista a exigida literalidade na interpretação da legislação que trata
sobre outorga de isenção (art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN), deve-se
atentar que os clubes de futebol profissional não se enquadram entre as entidades
listadas no artigo transcrito.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723994/2012-45

A isenção do IRPJ para instituições recreativas tem por finalidade estimular atividades
de lazer, recreação e prática de esporte amador. Entidades desportivas dedicadas ao
futebol profissional não são estritamente recreativas.
O contribuinte também não se enquadra nas “associações civis que prestem os serviços
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas
a que se destinam, sem fins lucrativos”, uma vez que não presta nenhum tipo de serviço.
É importante perceber que a isenção do IRPJ é para as receitas das atividades listadas no
art. 15, em interpretação literal. O sujeito passivo obtém receitas da exploração do
futebol profissional (publicidade, marketing, bilheteria, transmissão de jogos, prêmios,
etc.), com o principal objetivo de vencer campeonatos de futebol. Não há filantropia,
cultura, recreação e pesquisa científica com o fruto dessas receitas obtidas. Quase a
totalidade das receitas destina-se ao pagamento dos atletas, funcionários e manutenção
da estrutura necessária para a participação em competições profissionais. Não se
vislumbra nenhuma fundamentação legal nem razão para isenção tributária no caso.
Sobre a interpretação de norma que confere isenção, Leandro Paulsen ensina:
“Não se pode estender a isenção a situações não previstas. Impossibilidade de
utilização da analogia em matéria de isenção. Nos julgados que deram origem à
Súmula 100 do STJ muito se discutiu sobre a interpretação das normas
concessivas de isenção, tendo restado consolidada posição no sentido de que
descabia raciocinar-se analogicamente para efeito de estender benefício de
isenção a situação que não se enquadraria no texto expresso da lei.
(...)
‘A isenção, no sistema jurídico-tributário vigorante, só é de ser reconhecida pelo
Judiciário em benefício do contribuinte, quando conhecida, de forma expressa e
clara pela lei, devendo a esta se emprestar compreensão estrita, vedada a
interpretação ampliativa...’.” (Grifos nossos)
Desse modo, deve ser restabelecido integralmente o lançamento. (destaques suprimidos)
Cientificada em 23/05/2016 (e-fls. 422), a Contribuinte não apresentou
contrarrazões.
Os autos foram sorteados para relatoria da ex-Conselheira Daniele Souto
Rodrigues Amadio, que restou vencida na Resolução no 9101-000.055, por meio da qual a
maioria deste Colegiado determinou diligência, nos seguintes termos (e-fls. 445/454):
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a proposta da
conselheira Cristiane Silva Costa, no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência à Unidade de Origem, para esta informe (i) se houve o efetivo parcelamento e
(ii) se a desistência é total ou parcial, vencidos os conselheiros Daniele Souto Rodrigues
Amadio (relatora) e Rafael Vidal de Araújo, que rejeitaram a proposta de diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Flávio Neto.
Do voto condutor da Resolução, extrai-se:
Conforme bem apontado no relatório e voto que antecedem o presente voto, a maioria
do Colegiado compreendeu pela necessidade de diligência à unidade de origem, para
esclarecer se os débitos em discussão foram objeto de parcelamento tributário.
Acompanhei a maioria do Colegiado, tendo em vista a necessidade de esclarecer-se a
existência de condição fundamental para o julgamento do recurso especial, recebendo a
incumbência da elaboração do voto vencedor para a presente resolução.
Nesse seguir, com as devidas vênias à i. Conselheira relatora, voto no sentido de
converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta
informe (i) se houve o efetivo parcelamento do débito discutido nos presentes autos,
bem como (ii) se o correspondente parcelamento abarca a totalidade ou apenas parcela
do débito em discussão nos presentes autos (para fins de aferição se a desistência
processual é total ou parcial).
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723994/2012-45

Os autos retornaram com as informações de e-fls. 457/458 e foram sorteados para
relatoria do Conselheiro Demetrius Nichele Macei, que se declarou impedido. Seguiu-se novo
sorteio à Conselheira Cristiane Silva Costa que indicou a necessidade de retorno dos autos à
Unidade de Origem, nos seguintes termos (e-fls. 464/465):
Os autos, assim, foram remetidos à unidade de origem (fls. 455), que devolveu o
processo apenas com a cópia de petição de fls. 422 (fls. 457), além de manifestação a
seguir reproduzida (fls. 458):
Informo que foi efetuada a juntada (fls.457) de documento relativo a desistência
de recurso para o presente processo, documento este retirado do processo
no10980.724124/2015-36, que trata da adesão ao Parcelamento Especial da Lei
13.155/2015 - PROFUT. Saliento que constam recolhimentos em DARF Cód.
5064, referente ao pagamento das parcelas, até o vencimento setembro/2018.
Ocorre que a unidade de origem não informou, como pleiteado pela Resolução acima
citada, se “a desistência é total ou parcial” (trecho do dispositivo desta Resolução),
sendo vedado que a autoridade incumbida da realização de diligência se escuse de
cumpri-la, nos termos do artigo 36, §3o, do Decreto no 7.574/2011.
Diante disso, proponho o retorno do processo à unidade de origem da RFB para que
conclua se a desistência é total ou parcial, com eventual retorno ao CARF, após os autos
serem apartados, no caso de desistência parcial, nos exatos termos da Resolução acima
citada.
Às e-fls. 469/470 a autoridade local informou que:
Conforme folha 469, segue a relação dos débitos objetos de pedido de parcelamento,
conforme processo 10980.724124/2015-36.
Tendo por base a relação de débitos apresenta e o pedido de desistência do recurso,
trata-se de uma desistência total.
Encaminha-se à CONTEC-09aRF, para prosseguimento.
Com a dispensa da Conselheira Cristiane Silva Costa, promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Como relatado, a autoridade administrativa local atestou que a Contribuinte
manifestou desistência total, para incluir o crédito tributário em litígio em parcelamento, muito
embora não tenha sequer apresentado recurso voluntário ou especial, dada a exoneração do
crédito tributário lançado desde a decisão de 1a instância. Ademais, a Contribuinte teve ciência
do recurso especial interposto pela PGFN e deixou de apresentar contrarrazões, a confirmar seu
desinteresse no litígio instaurado.
E, evidenciada a desistência total, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 – RICARF, assim determina em seu Anexo II:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.723994/2012-45

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis. (negrejou-se)
De acordo com o §5o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral da Contribuinte ao debate travado em recursos julgados anteriormente pela
Turma a quo, "tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis".
Assim, sendo incontroversa a renúncia da Contribuinte, o recurso especial da
PGFN deve ser CONHECIDO e PROVIDO, para tornar insubsistente o acórdão recorrido, com o
consequente provimento do recurso de ofício, declarando-se a definitividade da discussão
estabelecida nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital